Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0049338-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: GUSTAVO CAMPOS ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do acórdão de ID 45238299, que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos cumprimento de sentença ajuizada por GUSTAVO CAMPOS ALVARES DA SILVA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45892025). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado GUSTAVO CAMPOS ALVARES DA SILVA para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator